Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. INDÍCIOS DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA DEVEDORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, no qual alega que, ao contrário do sustentado na sentença, não reconheceu a prestação do serviço, além de ter impugnado os valores cobrados. Aduz ainda que não há prova do fato constitutivo do direito da autora. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. As razões recursais impugnam de modo suficiente a sentença e remetem à tese defensiva adotada na contestação. Embora o arrazoado seja simples, é o necessário para cumprir a exigência da dialeticidade, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais, inspirados pelos princípios da informalidade e da simplicidade, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95 . Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

IV. Ao contrário do sustentado pela recorrente, a tese defensiva adotada na contestação se ateve à impugnação genérica dos fatos alegados pela parte autora, assim como à ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora. Não obstante, a contestação por negativa geral é prerrogativa do defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, e mesmo assim quando há dificuldade ou inexistência de contato com a parte (art. 341, parágrafo único, do CPC). Neste caso, a recorrente não negou de forma peremptória a relação jurídica com a parte recorrida, o recebimento da mercadoria e nem o inadimplemento parcial da obrigação. O ônus da impugnação específica dos fatos é do réu, nos termos do art. 341, caput, do CPC: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”.

V. Não fosse isso, a recorrida apresentou em réplica notas fiscais com assinatura do comprovante de recebimento da mercadoria, assim como prints de telas do “whatsapp” relativas a conversas tratadas com funcionários da requerida, sendo que um deles enviou até mesmo o comprovante de pagamento parcial aduzido na inicial. Tais documentos não foram objeto de contraposição por parte da recorrente, nem sequer em suas razões recursais. Portanto, não há reparo a ser realizado na sentença.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.